Tribunal: TJDFT
Processo: 0714874-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. – GAP. BOA-FÉ. COMPROVADA. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. NÃO CABIMENTO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
2. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença, proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência de débitos da parte recorrida relativa à quantias pagas a título de GAP no período de 22/11/2019 a 08/09/2020 e determinar que o recorrente se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condená-lo a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas. O juízo de origem concluiu que a recorrida agiu com boa-fé, razão pela qual aplicou a exceção prevista no Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, em que, constatando-se a boa-fé, não será devida a devolução dos valores recebidos.
3. O recorrente alega que a devolução dos valores atenderia o interesse público, tendo em vista que a boa-fé da recorrida não estaria evidente. Defende que não haveria ilegalidade no desconto de valores recebidos indevidamente da administração, independentemente da boa-fé do servidor.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 40300827. A recorrida, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge em apurar eventual obrigatoriedade de a recorrida devolver os valores recebidos a título de Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, no período compreendido entre 22/11/2019 à 08/09/2020.
7. Na hipótese de erro material/operacional da administração deve-se analisar o caso concreto, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento da gratificação, de forma a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública.
8. O Superior Tribunal de Justiça determina que a não devolução dos valores passou a ser excepcional e condicionou ao preenchimento de requisitos que devem ser cumulativos: a) presença de boa-fé do servidor; b) presença de tal elemento deve ser inequívoca; e c) o ônus da prova compete ao servidor.
9. É pacífica a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Repise-se que não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores.
10. No presente caso, observo que a recorrida não tinha conhecimento de que recebia os valores indevidamente, haja vista ter os certificados necessários para a percepção da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP. No entanto, ao juntar o documento para a concessão da referida gratificação juntou o certificado errado, o que pode ser justificado em virtude da semelhança dos documentos ID. 40300193 – Pág. 4/5, Pág. 13/14, não sendo factível configurar a má-fé da servidora (recorrida). Outrossim, o documento apresentado por ela foi devidamente validado e aceito pelo recorrente que, a partir daí, iniciou o pagamento mensal da GAP.
11. Destaca-se que a presente ação foi ajuizada em 18/03/2022, após a publicação do acórdão que definiu a Tese 1.009 do STJ, em 19/5/2021, tendo sido estabelecido que seus efeitos somente alcançariam ações distribuídas após a sua publicação (modulação de efeitos), o que atrai a sua aplicação ao presente caso. Para melhor esclarecimento transcrevo a Tese firmada no Tema Repetitivo no 1.009/STJ: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." Modulação de efeitos: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão."
12. A Corte Superior já estendia o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé (AgRg Resp 982.618/RJ).
13. Percebo que restou demonstrado, portanto, que a recorrida involuntariamente concorreu para a ocorrência do erro, porém, não foi comprovada a sua má-fé no recebimento da Gratificação. Ao contrário, a própria a Administração Pública confessa que cometeu um erro operacional ao validar o documento (ID. 40300193 – Pág. 24) e consequentemente proceder ao pagamento da GAP a recorrida.
14. Como a recorrida recebeu de boa-fé a gratificação indicada, e como ela tem inegável caráter alimentício, não é admissível a repetição dos valores pagos a esse título,
15. Assim sendo, constatado erro operacional da administração, que validou certificado equivocado e realizou o pagamento quando não era devido, excepcionalmente, a recorrida não se sujeita à devolução dos valores, sobretudo por não ter se vislumbrado nos autos manifestação da má-fé da servidora, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas, haja vista a isenção prevista no Decreto n. 500/1969.